Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700822-68.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO FREDERICO MANDRANI BATISTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO FREDERICO MANDRANI BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca do Gama/DF que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69 ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu liminarmente a apreensão do veículo Toyota Corolla Cross XRE 2.0, sob o fundamento de comprovação da mora contratual, tendo o bem sido efetivamente apreendido em 19/12/2025. O agravante sustenta, preliminarmente, sua hipossuficiência econômica, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prévia oitiva da parte contrária. Postula, ainda, a decretação de segredo de justiça, alegando a existência de reiteradas tentativas de fraude praticadas por terceiros que se utilizam de dados extraídos de processos judiciais públicos para aplicação de golpes, circunstância corroborada por boletim de ocorrência e pela instauração de inquérito policial, o que, segundo afirma, coloca em risco a intimidade das partes e a proteção de seus dados pessoais. No mérito, o agravante afirma que a petição inicial da ação de busca e apreensão é inepta, por ausência de causa de pedir adequada, uma vez que haveria inconsistência relevante na individualização do contrato de financiamento que embasa a demanda. Sustenta que a cédula de crédito bancário apresentada indicaria número contratual diverso daquele mencionado na petição inicial, na notificação extrajudicial e na planilha de cálculo, o que inviabilizaria a identificação precisa da relação jurídica discutida, comprometendo o exercício do contraditório, da ampla defesa e a própria possibilidade de julgamento do mérito. Alega, ainda, a inexistência de pressuposto processual indispensável, consistente na ausência de válida constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial apresentada não foi efetivamente entregue ao devedor, tendo retornado com a informação “ausente”, o que, segundo defende, não atende às exigências do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Sustenta que, sem a comprovação da ciência inequívoca do devedor, não se configura a mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. O agravante também aponta a existência de negociação extrajudicial paralela à propositura da ação, afirmando que o banco agravado continuou oferecendo a possibilidade de pagamento apenas das parcelas vencidas e, inclusive, após a apreensão do veículo, manteve a emissão de boletos e cobranças de prestações vincendas. Sustenta que tal conduta configura comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva, gerando legítima expectativa de manutenção do contrato e afastando a mora, o que acarretaria a perda superveniente do interesse processual na busca e apreensão. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a decretação do segredo de justiça, a revogação da liminar de busca e apreensão, a restituição imediata do veículo e, ao final, o provimento do recurso para extinguir a ação originária sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido de busca e apreensão, com a condenação do agravado nas verbas de sucumbência, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados. Sem preparo, considerando o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, defiro, por ora, apenas a dispensa do preparo recursal, considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que indiquem sinais de riqueza por parte do agravante. Todavia, não é possível a análise definitiva do benefício nesta instância, pois consta dos autos de origem que o Juízo singular determinou a juntada de documentação complementar para comprovação da condição alegada, ainda pendente de apreciação. Assim, a análise originária pela instância revisora implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com o princípio do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, DISPENSO o agravante do recolhimento do preparo, mas não conheço do pedido de gratuidade em caráter definitivo, o qual deverá ser decidido pelo Juízo de origem. 2. Do pedido de decretação de sigilo. No que tange ao pedido de tramitação sob segredo de justiça, embora sensíveis os fatos narrados pela patrona do agravante acerca de tentativas de fraude envolvendo seus dados profissionais, não há demonstração específica de risco concreto derivado da publicidade deste recurso em especial. A alegação de potenciais golpes, embora séria, não pode ser utilizada de forma ampla e genérica para afastar o regime de publicidade processual (art. 93, IX, da Constituição Federal - CF; art. 189 do Código de Processo Civil - CPC), sob pena de criar exceção incompatível com a regra constitucional. O que se exige, para a mitigação da publicidade, é demonstração individualizada da necessidade da medida, o que não se verifica nesta fase. Assim, INDEFIRO o pedido de decretação de sigilo dos autos recursais. Portanto, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. Da tutela de urgência recursal. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Caio Frederico Mandrani Batista contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca do Gama/DF que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, ajuizada por Banco Volkswagen S/A, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob o fundamento de regular constituição da mora, medida que foi efetivada com a apreensão do bem. O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos legais para a manutenção da liminar, alegando a inépcia da petição inicial por suposta divergência na identificação do contrato, a existência de vício insanável na notificação extrajudicial, em razão da ausência de comprovação do recebimento, bem como a ocorrência de negociação extrajudicial apta a descaracterizar a mora, circunstâncias que, segundo afirma, afastariam a probabilidade do direito do credor fiduciário e evidenciariam o risco de dano decorrente da manutenção da medida constritiva, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. No caso concreto, não se verifica a presença de tais requisitos. 3.1. Da alegada inépcia da inicial. O agravante sustenta que a inicial da ação de busca e apreensão seria inepta em razão de suposta divergência entre as numerações constantes nos documentos que instruem a demanda, afirmando que o número “531687”, descrito na cédula de crédito bancário (ID origem 256929058), seria divergente do número contratual indicado na notificação e na planilha de cálculo (IDs origem 256929060 e 256929061). Contudo, em análise preliminar, observa-se que a numeração “531687” corresponde ao número do “Plano”, consoante expressamente identificado no documento de origem, o que não se confunde obrigatoriamente com o número de contrato, o qual pode ser indicado por subclassificações distintas, conforme usual em operações financeiras de mesma carteira. Desse modo, não se verifica, em juízo sumário, a alegada incoerência apta a caracterizar inépcia da inicial. Ademais, verifico que a matéria foi suscitada em contestação, sem que o Juízo de origem tenha se pronunciado sobre o ponto. Em razão disso, compete à instância ordinária a análise inicial da alegação, sob pena de inequívoca supressão de instância. Logo, a tese não autoriza, nesta fase, a concessão de efeito suspensivo. 3.2. Da alegada nulidade da notificação extrajudicial. O agravante alega vício insanável na notificação extrajudicial, pois o AR teria retornado com a anotação “ausente”. Conforme se verifica dos autos, a decisão agravada deferiu liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, diploma que regula de forma específica os contratos de alienação fiduciária em garantia. O §2o do art. 2o do referido diploma dispõe que a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, não sendo exigida a assinatura pessoal do destinatário. No caso concreto, o banco agravado comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “ausente”. Tal circunstância não descaracteriza a constituição válida da mora, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que admite a comprovação da mora pela simples remessa da comunicação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. Ressalte-se, ainda, que o entendimento adotado na decisão agravada encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, a devolução do aviso de recebimento com a anotação “ausente” não descaracteriza a constituição em mora, desde que demonstrado o envio da correspondência ao endereço informado no contrato, circunstância plenamente observada no caso concreto. A jurisprudência deste Tribunal é harmônica nesse sentido, reconhecendo que a devolução do aviso com a informação “ausente” não afasta a regularidade da notificação, desde que remetida ao endereço fornecido pelo devedor, cumprindo-se, assim, a finalidade do ato. Nessa perspectiva, colaciono os recentes precedentes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se houve comprovação válida da mora do devedor mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1132/STJ estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da mora se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, ainda que a correspondência retorne com a anotação "ausente". IV. DISPOSITIVO 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2059304, 0714158-67.2025.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (Grifo nosso). DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO CONTRATUAL. ENVIO SUFICIENTE. DESTINATÁRIO AUSENTE. BOA-FÉ. DEVEDOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. [...] 3. A exigência de que as partes observem a boa-fé nas relações contratuais impõe aos contratantes, entre outros, informar o endereço correto no momento da contratação e mantê-lo atualizado. Dessa forma, o devedor que deixar de proceder assim, assume o ônus de não ser localizado e comunicado sobre sua mora antes da propositura de ação de busca e apreensão. 4. A obrigatoriedade de observância à boa-fé impõe a conclusão de que cabe ao credor fiduciário enviar à notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, de forma que a não conclusão da entrega em razão de endereço incompleto, destinatário ausente, dentre outros, não afasta o cumprimento do disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 (conforme Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça). [...] (Acórdão 2058291, 0708753-41.2025.8.07.0006, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (Grifo nosso). Desse modo, ao contrário do que sustenta a agravante, a mora foi regularmente constituída, sendo legítima a medida liminar deferida pelo juízo de origem. 3.3. Da suposta negociação extrajudicial e comportamento contraditório Aduz o agravante que a instituição financeira teria iniciado tratativas de negociação, indicando comportamento contraditório e renúncia tácita ao direito de buscar o bem. A negociação extrajudicial pode, em tese, descaracterizar a mora, mas apenas quando demonstrado o efetivo pagamento integral das parcelas vencidas; e o vínculo direto entre o pagamento e o contrato objeto da ação. No caso, não houve comprovação de adimplemento integral das parcelas em atraso, tampouco demonstração de que as tratativas implicaram modificação contratual perfeita ou novação. Nessa perspectiva, destaco o seguinte precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A negociação extrajudicial entre as partes pode, em tese, descaracterizar a mora, desde que comprovado o adimplemento integral das parcelas em atraso e o vínculo do pagamento com o contrato discutido. [...] (Acórdão 2058362, 0737855-29.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Assim, a mera abertura de diálogo ou emissão de boletos não impede o credor fiduciário de exercer o direito de buscar o bem, especialmente porque o Decreto-Lei no 911/69 confere ao credor direito potestativo à retomada do bem em caso de inadimplemento comprovado. Dessa forma, a alegação não revela probabilidade de provimento recursal. 3.4. Ausência de risco de dano irreparável. O agravante não demonstra risco imediato de dano irreparável decorrente da execução da liminar. O veículo já se encontra apreendido, de modo que o quadro fático permanece estável, não havendo notícia de alienação iminente ou ato pendente capaz de gerar dano de difícil reparação antes do julgamento colegiado. Diante de todo o exposto, não se evidenciam a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano grave, requisitos indispensáveis para a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator